Tribunal: TJDFT
Processo: 0721404-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0721404-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ PERES REPRESENTANTE LEGAL: EDIVALDO PERES DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39821872. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 40484768) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR